Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO RECONHECIDAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ARTIGO 129, §5o, II, CP. PENA DE RECLUSÃO. INAPLICABILIDADE.

I – É inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório constante nos autos, prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal descrito no art. 129, § 4o e 13, do CP.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.

III – A utilização de meio não moderado e desproporcional pelo réu para repelir suposta agressão por parte da vítima, sua namorada, impede o reconhecimento da ocorrência de lesões recíprocas.

IV – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

V - Nos termos do art. 129, § 5°, II, CP, o juiz, não sendo graves as lesões e incidindo a causa de diminuição de pena contida no §4o do mesmo artigo, pode substituir a pena de detenção pela de multa. O referido dispositivo não tem aplicabilidade quando a pena aplicada é a de reclusão.

VI – Recurso conhecido e não provido.